Tribunal: TJDFT
Processo: 0059712-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059712-05.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: SUZANA GUEDES SENISE DESPACHO Nos termos do julgamento dos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) do ementário da repercussão geral, os autos deverão aguardar a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF até 3 de junho de 2027. Somente após essa data, e não havendo adesão por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”, é que os autos deverão prosseguir para a aplicação do entendimento firmado nos representativos citados. Desse modo, retornem os autos à COREC para que aguarde o prazo indicado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010